Tribunal: TJMT
Processo: 1018888-51.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018888-51.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RAFAEL BARROSO FONTELLES - CPF: 081.559.787-88 (ADVOGADO), RENATO FAIG TORRES PINTO DA ROCHA - CPF: 101.308.727-50 (ADVOGADO), ANA CAROLINA DE PINHO DE IPANEMA MOREIRA - CPF: 138.916.087-48 (ADVOGADO), SILVONEY BATISTA ANZOLIN - CPF: 693.587.611-72 (ADVOGADO), GABRIEL OLIVEIRA DE MELO - CPF: 160.206.097-58 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), EDIMAR RAMOS - CPF: 419.791.091-68 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DECLARATÓRIA
de Inexistência de Débito c/c Reparação por Danos Morais e Materiais – BAIXA GRAVAME – DETERMINAÇÃO NÃO CUMPRIDA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – VALOR CONSOLIDADO DA ASTREINTE – EXCESSIVIDADE – LIMITEÇÃO – PRINCIPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

o
artigo 537, §1o, do Código de Processo Civil, não impede que a multa consolidada depois de cumprida a obrigação seja reduzida com fundamento nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade consagrados no art. 8o do mesmo diploma processual.

A astreinte tem função coercitiva, ou seja, visa obrigar o cumprimento e dar efetividade à decisão judicial, não sendo sua finalidade e enriquecimento da parte adversa, devendo seu valor obedecer aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Constatada a desproporcionalidade entre a multa consolidada e a natureza da demanda, a obrigação de fazer cumprida com atraso, o valor da causa e o quantum da indenização arbitrada, é cabível a sua limitação para o fim de impedir o enriquecimento injustificado do exequente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A em face de decisão prolatada pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Mirassol D ́Oeste, que nos autos n.o 1001583-89.2020.8.11.0011 – Cumprimento de Sentença de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação por Danos Morais e Materiais – homologou os cálculos apresentados pela parte requerente para declarar liquida a execução no valor principal de R$ 12.924.500,00, corrigido monetariamente da data do arbitramento sem a incidência de juros de mora.

Inconformado, em suas razões o banco Agravante alega em síntese, que após regular transcurso da liquidação por arbitramento, homologou os valores sugeridos pelo Agravado a título de astreintes no importe de R$ 12 milhões.

Que a decisão tomou por base três argumentos: (i) que a limitação do valor das astreintes a um teto poderia enfraquecer o caráter coercitivo da medida; (ii) que o AGRAVANTE não teria demonstrado efetivamente sua dificuldade/impossibilidade do cumprimento da obrigação de fazer por fato alheio à sua vontade; (iii) o valor homologado no importe de R$ 12 milhões se revela proporcional e razoável.

Alega que, mesmo inúmeros fundamentos jurídicos que teriam o condão de reduzir ou mesmo suprimir as astreintes (art. 537, §1o, I, CPC), o contraditório e a ampla defesa foram relegados ao segundo plano, pois, na prática, a decisão não se prestou a analisar uma única linha dos argumentos desenvolvidos e é nula, por ausência de fundamentação, prima facie (art. 489, II, §1, CPC).

Discorre sobre a farta linha argumentativa apresentada pelo agravante, destacando o art. 557, §1o, I do CPC, os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e, art. 412 do Código Civil.

Porém, que nada disso foi levado em consideração nos fundamentos apresentados na decisão homologatória da multa milionária.

Sustenta, que não há dúvidas de que é forte a probabilidade do direito suscitado pelo AGRAVANTE.

Destaca a necessidade de observância aos seus graves efeitos práticos e imediatos, haja vista que intimado para efetuar o pagamento voluntário do valor de R$ 12 milhões homologado a título de astreintes, dentro do prazo de 15 dias úteis, nos termos do art. 523, §1o, do CPC.

Assim, que a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso até o trânsito em julgado da decisão, portanto, é medida de cautela que se impõe, nos termos do art. 1.019, I, do CPC.

Suscita questão de ordem, violação ao princípio da inércia da jurisdição e error in procedendo - violação a norma de natureza cogente.

Defende o desvirtuamento no caráter coercitivo da multa cominatória, desrespeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, enriquecimento ilícito do agravado, bem como violação aos artigos, 537, §1o, I, do CPC e artigos 412 e 884 do Código Civil.

Assevera

que gravidade da decisão homologatória se acentua quando observado que a discussão travada no processo originário era bastante simples e de baixíssima relevância econômica.

Ainda, que da análise do proveito econômico obtido pelo Agravado, no importe de R$ 16.743,31 (somados danos material e moral), ou mesmo o valor do veículo popular (Fiat Uno Mille 2009), de aproximadamente R$ 25.000,00, que deu azo ao pedido de obrigação de fazer que consistia na incumbência à parte agravante de promover a baixa da restrição de alienação lançada junto ao prontuário de registro.

Destaca que a homologação da multa cominatória em R$ 12 milhões – sem qualquer limitação de teto – representa 717 vezes o valor do proveito econômico obtido com a demanda principal.

Que pede e espera o provimento do agravo de instrumento, com o intuito de que a decisão seja reformada e o valor homologado seja substancialmente reduzido, ou mesmo suprimido, com escopo na fundamentação acima apresentada, sob pena de violação aos art. 537, §1o, I, do CPC e 421 e 884, do Código Civil.

Aduz que não houve observância aos deveres da boa-fé processual e cooperação, haja vista que o Agravado aguardou a multa acumular a longo de uma década e relegou o dever de mitigar seu próprio risco, violado os arts. 5o e 6o do CPC.

Ainda, que tendo em conta que a jurisprudência da Corte Especial se firmou nos exatos termos defendidos pelo AGRAVANTE, de que também cabe à parte interessada na multa agir de boa-fé e mitigar seus prejuízos, também merece provimento o presente agravo de instrumento, a fim de que seja reformado ou mesmo suprimido, sempre em deferência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Discorre sobre a necessária concessão da tutela recursal.

Alega que concessão da tutela recursal inaudita altera pars é medida que se impõe, eis que a probabilidade do direito do AGRAVANTE resta demonstrado e a urgência decorre da inequívoca determinação da transferência imediata da quantia de R$ 12 milhões.

Requer seja concedido o efeito suspensivo acima pleiteado, e após a intimação do AGRAVADO para que ofereça suas contrarrazões, o provimento ao presente agravo de instrumento.

A liminar foi deferida (id.n.o 144193171)

Contrarrazões (id.n.o 147373688).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A em face de decisão prolatada pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Mirassol D ́Oeste, que nos autos n.o 1001583-89.2020.8.11.0011 – Cumprimento de Sentença de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação por Danos Morais e Materiais – homologou os cálculos apresentados pela parte requerente para declarar liquida a execução no valor principal de R$ 12.924.500,00, corrigido monetariamente da data do arbitramento sem a incidência de juros de mora.

Dá análise dos autos tenho que o recurso comporta parcial provimento.

As astreintes podem ter seu valor revisto a qualquer tempo, a pedido ou por iniciativa própria do juízo, sempre que se mostrar desproporcional ou desarrazoada, ou causar enriquecimento ilícito de uma das partes.

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES, POR MODULAÇÃO, CONFORME PRECEDENTE. ASTREINTES. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO E RECURSO ESPECIAL PROVIDO EM PARTE.

1. A Corte Especial, nos autos dos EREsp 1.413.542/RS, ao modificar o entendimento até então prevalecente na Segunda Seção acerca dos requisitos para a devolução em dobro do indébito ao consumidor, nas hipóteses do art. 42, parágrafo único, do CDC, modulou os efeitos do novo posicionamento, quanto às relações jurídicas exclusivamente privadas, para alcançar apenas os casos de desconto indevido ocorrido após a publicação daquele aresto.

2. Aplicada a modulação na espécie, impõe-se a reforma do acórdão recorrido para autorizar a repetição simples do indébito, porquanto não atestada a conduta de má-fé do fornecedor.

3. " O valor das astreintes, previstas no art. 461, caput e §§ 1o a 6o, do Código de Processo Civil de 1973, correspondente aos arts.497, caput, 499, 500, 536, caput e § 1o, e 537, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015, pode ser revisto a qualquer tempo (CPC/1973, art. 461, § 6o; CPC/2015, art. 537, § 1o), pois é estabelecido sob a cláusula rebus sic stantibus, e não enseja preclusão ou formação de coisa julgada. 3.
Assim, sempre que o valor acumulado da multa devida à parte destinatária tornar-se irrisório ou exorbitante ou desnecessário, poderá o órgão julgador modificá-lo, até mesmo de ofício, adequando-o a patamar condizente com a finalidade da medida no caso concreto, ainda que sobre a quantia estabelecida já tenha havido explícita manifestação, mesmo que o feito esteja em fase de execução ou cumprimento de sentença" (EAREsp 650.536/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 7/4/2021, DJe de 3/8/2021).

4. O v. acórdão recorrido contraria a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a qual permite reduzir as astreintes quando exorbitantes, pois não estão sujeitas à preclusão ou à coisa julgada. Na hipótese, a multa diária de R$1.000,00 (mil reais) acumulada - fixada de 21/07/2010 a 27/10/2010 -, mostra-se vultosa, quando comparada ao valor da obrigação em debate (R$23.100,78) razão pela qual o apelo nobre merece acolhimento a fim de reduzir o montante para R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para prover em parte o recurso especial. (AgInt no AREsp n. 1.574.884/BA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 4/10/2022.)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO VERIFICADA. DECISÃO QUE FIXA ASTREINTES. COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO A QUALQUER TEMPO. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento contra decisão proferida nos autos de execução que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença. No Tribunal a quo, a decisão agravada foi parcialmente reformada para determinar a redução do valor das astreintes, bem como o arbitramento de honorários. Na sequência, o acórdão foi integrado para alterar o ônus sucumbencial, e o recurso especial manejado com fundamento no art. 105, III, a e c, da Constituição Federal inadmitido. Nesta Corte, após acolhimento de embargos de declaração apresentados contra pronunciamento monocrático de lavra da Presidência, conheceu-se do agravo para não conhecer do recurso especial, sendo a decisão mantida após apreciação de agravo interno e embargos de declaração.

II - Não cabe ao STJ a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para o fim de prequestionamento, porquanto o julgamento de matéria de índole constitucional é de competência exclusiva do STF, consoante disposto no art. 102, III, da Constituição Federal. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.604.506/SC, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 16/2/2017, DJe de 8/3/2017; EDcl no AgInt no REsp n. 1.611.355/SC, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 14/2/2017, DJe de 24/2/2017.

III - Contrariamente aos interesses da parte,
o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que a decisão que fixa astreintes não faz coisa julgada, podendo ser modificada inclusive na fase de execução do julgado
(REsp n. 1.726.914/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/6/2018, DJe de 16/11/2018;

AgRg no AREsp n. 533.301/DF, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 26/8/2014, DJe de 1o/9/2014.) IV - Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos.

(EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.822.736/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 14/9/2022.) (destaquei)

E outro aspecto a ser destacado para que a decisão seja parcialmente reformada, é o fato de que a astreinte tem função coercitiva, ou seja, visa obrigar o cumprimento e dar efetividade à decisão judicial, não sendo sua finalidade e enriquecimento da parte adversa, devendo seu valor obedecer os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Não obstante a reticência da Agravante, a multa consolidada de R$ 12.924.500,00 (doze milhões, novecentos e vinte e quatro mil e quinhentos reais) é extremamente excessiva e, em descompasso com a dinâmica da ação de origem, cujo valor da causa R$ 22.390,00 e a condenação em

dano moral de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), assim, que impõe a sua redução, máxime considerando que não foi estabelecido um limite, seja temporal, seja em relação ao valor máximo, a fim de que a medida coercitiva não configure situação de enriquecimento sem causa.

Embora a Agravante não tenha cumprido a ordem, qual seja, de baixa do gravame, que só ocorreu por intermédio de expedição de ofício do Juízo ao órgão de trânsito, o que ocorreu 9 (nove) anos pós a primeira ordem de cumprimento, não é razoável a imposição de multa equivalente a 860 (oitocentos e sessenta) vezes o valor da compensação por dano moral e 580 (quinhentos e oitenta) vezes o valor da ação.

É necessário que a multa consolidada, seja ponderada a luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade consagrados no art. 8o do CPC:

“Art. 8o Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência.”

Oportuno destacar, também, que, a astreinte não faz coisa julgada material, razão pela qual, pode ser revista a qualquer tempo, inclusive de ofício, conforme estabelece o art. 537, §1o, I do CPC:

“Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1
o
O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;”

Desta feita, sempre que se revelar exorbitante ou fonte de enriquecimento injustificado, a multa consolidada pode e deve ser reduzida judicialmente.

Ademais,
na verdade, o juiz só terá uma visão definitiva sobre a multa, sobretudo quanto à sua adequação e proporcionalidade, depois de superada a sua incidência, seja porque a obrigação foi cumprida, se demonstrou a impossibilidade do seu cumprimento ou foi convertida em perdas e danos.

Desta feita, tenho que a redução do valor da astreinte para R$ 100.000,00 (cem mil reais) é suficiente para repreender a conduta da Agravante, bem como evitar o enriquecimento ilícito do Agravado, além de atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Isto posto, DOU PARCIAL PROVIMENTO recurso para reduzir a multa consolidada para R$ 100.000,00 (cem mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2023